Tribunal: TJDFT
Processo: 0751700-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751700-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMIR JOSE DA SILVA AGRAVADO: EDILSON DE JESUS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSEMIR JOSÉ DA SILVA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de ação de imissão na posse (Processo n° 0707804-93.2020.8.07.0005), ajuizada em face de EDILSON DE JESUS DOS SANTOS (réu), indeferiu pedido liminar de imissão na posse de imóvel objeto de contrato de arrendamento mercantil, ante a ausência de prova da alegada urgência, considerando que a inadimplência do réu persiste desde julho/2019 e que não há prova de que tenha sido notificado, para fins de ser constituído em mora (ID 22001897 - Pág. 62/63). Em suas razões recursais (ID 22001888), o agravante alega que a ausência de notificação ao agravado não consiste em razão suficiente para se concluir que não teria havido inadimplemento. Ressalta que tentou resolver o problema de forma amigável e que, pouco tempo após o início da vigência do contrato de arrendamento, sofreu um AVC, cujas sequelas perduram até os dias atuais, o que o impediu de providenciar a notificação. Aduz que a urgência é evidente, uma vez que o inadimplemento se dá desde julho/2019 e, ainda, porque o agravado vem dilapidando o patrimônio do agravante e anunciando a venda do imóvel, como se dono fosse. Assevera que a situação foi relatada em Boletim de Ocorrência e que este possui fé pública e presunção relativa de veracidade. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imissão na posse do imóvel arrendado e, no mérito, a confirmação da providência liminar. Sem preparo. A gratuidade de justiça foi concedida pelo magistrado de origem (ID 22001897 - Pág. 62). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. De acordo com o artigo 1.202, do Código Civil, a posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. No caso dos autos, a princípio, verifica-se que o agravado detém a posse do imóvel em decorrência de contrato firmado entre as partes (ID 22001897 - Pág. 20/22) e, apesar do autor/agravante noticiar inadimplência em relação às obrigações contratuais, não instruiu o caderno processual com prova capaz de respaldar as suas alegações. A doença acometida ao autor não justifica a ausência de notificação do devedor quanto à suposta mora, sendo certo que, se o agravante foi capaz de registrar boletim de ocorrência contra o réu e de constituir advogado para o ajuizamento da presente ação, poderia ter adotado a referida providência. Ademais, o agravante não juntou aos autos as faturas da CEB que sustenta não terem sido pagas, tampouco apresentou prova acerca do argumento de que o réu estaria colocando o imóvel à venda. Destarte, a hipótese dos autos demanda dilação probatória, para que se confirme a inadimplência e os demais apontamentos deduzidos na peça inicial. Por essa razão, e à míngua dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, a r. decisão agravada deve ser mantida. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator